Tribunal: TCU
Processo: 043.238/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 895/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.238/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abdu AL Karin Jarouche (XXX.492.118-XX); Adriana Garcia Lattanzio (XXX.638.398-XX); Alexandre Pitondo (XXX.532.908-XX); Aline Lemos Nogueira (XXX.535.618-XX); Amauri Alfredo Siufi (XXX.434.378-XX); Ana Claudia dos Santos Paulo (XXX.349.938-XX); Ana Elisa Leite do Canto (XXX.084.568-XX); Andre Luiz Ramirez (XXX.360.168-XX); Cristina Panighel (XXX.142.648-XX); Luis Fernando Terzini (XXX.044.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.